Tribunal: TJDFT
Processo: 0036453-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0036453-44.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: SEVERINO LUPERCINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (ID. 71406529) interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL em face de sentença (ID. 71406523) proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, na ação de execução fiscal proposta em desfavor de SEVERINO LUPERCINO DA SILVA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o executado faleceu após o ajuizamento da ação e antes da citação, o que tornaria impossível o redirecionamento do feito ao espólio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio da Súmula n. 392/STJ. Colaciono abaixo a sentença recorrida (ID. 71406523): Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de SEVERINO LUPERCINO DA SILVA. O exequente informou o falecimento da parte executada e requereu o prosseguimento do feito com a alteração do polo passivo para espólio e a sua citação. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em detida análise dos autos, verifica-se que o documento de ID 179365027 noticia que o falecimento da parte executada ocorreu em 2010, após, portanto, à propositura da presente execução fiscal, mas antes de sua citação. O falecimento da parte executada antes da citação inviabiliza a adoção do procedimento de habilitação dos herdeiros, vez que a execução já padecia de vício insanável quando da sua angularização, em razão da ilegitimidade passiva de indivíduo já extinto, observando-se que o Espólio é ente distinto da pessoa física falecida. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017) Ressalte-se, finalmente, que não é admitida a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme Enunciado n. 392 do STJ. Ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Libere-se a penhora ou o depósito, se houver. Expeça-se alvará de levantamento, se necessário. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registrada neste ato. Intimem-se.” Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que não consta nos autos certidão de óbito do executado, afirmando que o documento apontado na sentença (ID 179365027) consiste apenas em tela extraída de sistema da Receita Federal, sem a necessária fé pública e sequer contendo a data precisa do óbito. Nesse ponto, afirma que a ausência de certidão de óbito impediria a formação de juízo seguro sobre o falecimento, caracterizando nulidade da sentença, por ausência de pressuposto fático devidamente comprovado. Argumenta, ainda, que promoveu diligências para obtenção da certidão de óbito, conforme consta na petição de ID 179365040, mas não obteve êxito na localização do inventário ou dos herdeiros do executado. Sustenta que, apesar disso, há registro de patrimônio em nome do falecido, motivo pelo qual requereu a substituição do polo passivo pelo espólio, para prosseguimento da execução. No mérito, defende a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio, mesmo que o óbito tenha ocorrido antes da citação, pois o falecimento deu-se após a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, não havendo, segundo o apelante, desídia ou inércia do credor, mas sim demora atribuível unicamente ao Poder Judiciário. Afirma que a Súmula 392/STJ não se aplica à hipótese, por não se tratar de execução proposta contra devedor já falecido, mas sim de caso em que o falecimento ocorreu após o ajuizamento. Sustenta que não houve ilegitimidade passiva originária, mas sim situação que comporta distinção (distinguishing), autorizando o redirecionamento ao espólio. Alega, ainda, que a extinção do feito nestas condições prejudicaria o erário e poderia conduzir à prescrição da pretensão executória, o que seria injustificável diante da ausência de culpa do credor. Ao final, requer o provimento da apelação, para que seja revogada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal com a substituição do polo passivo pelo espólio do executado. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a informação e documentos juntados aos autos pela parte exequente, atestando o falecimento do executado antes da citação, o que, no entendimento do juízo de origem, impossibilita o redirecionamento do feito ao espólio, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, negando o pedido do exequente neste sentido. O recurso, no entanto, não reúne condições para ser conhecido, conforme passo a expor. Consta dos autos que o próprio exequente informou o falecimento do executado, juntando documento extraído do sistema da Receita Federal, e requereu expressamente o prosseguimento da execução com a substituição do polo passivo para o espólio, com a citação desse. Com base nessa informação, e conforme orientação consolidada do STJ, foi reconhecida pelo juiz a quo a ilegitimidade passiva originária, uma vez que o devedor faleceu antes da citação, tornando o feito insanavelmente viciado. Surpreendentemente, na apelação ora examinada, o exequente sustenta que não há prova suficiente do óbito, uma vez que não foi juntada a certidão de óbito, argumentando que a sentença seria nula por se fundamentar em elemento documental insuficiente. Tal alegação, todavia, revela manifesta contradição da parte apelante, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva processual, previsto no art. 5o do CPC, que veda comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Tendo sido o próprio exequente quem noticiou o falecimento e atuou processualmente com base nessa informação, não lhe é dado agora, após a prolação da sentença, adotar postura diametralmente oposta, com o objetivo de afastar os efeitos de sua conduta anterior. Na hipótese, inicialmente reconheceu o óbito do executado e pediu alteração do polo passivo para o espólio; após a extinção do feito (com base nessa própria informação), recorre alegando ausência de prova do óbito e questiona o fundamento que ele mesmo forneceu, e, em seguida, reconhece novamente o óbito no recurso, mas passa a culpar o Judiciário pela falta da citação, alegando morosidade. Vê-se que o apelante alterna seus fundamentos conforme sua conveniência recursal, oscilando entre negar e afirmar o óbito, e agora introduz uma terceira tese (morosidade do Judiciário) sem revogar as anteriores. Quanto à alegação de imprescindibilidade de comprovação do falecimento da parte por meio de certidão de óbito, cabe esclarecer ao apelante que, somente no processo penal, a certidão de óbito é o único meio formalmente aceito para comprovar o falecimento do réu e ensejar, por exemplo, a extinção da punibilidade (art. 107, I, do Código Penal), conforme é o entendimento pacífico da jurisprudência nos tribunais. No que se refere ao processo civil, não há regra expressa que torne a certidão de óbito o único meio de prova admissível, assim, não cabe falar em nulidade da sentença que considerou as informações e documentos produzidos pelo próprio apelante, atestando o falecimento do executado, conforme se verifica no documento juntado aos autos, extraído da base de dados da Receita Federal do Brasil, no qual conta a informação do falecimento do executado no ano de 2010 (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/ConsultaPublicaExibir.asp- ) ID. 71406533, bem como nas informações constantes nas telas do SITAF- "Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal", nas quais o executado é identificado como ESPOLIO DE SEVERINO LUPERCINIO DA SILVA, (ids. 71406539, 71406541e 71406540). No que se refere ao argumento de que a Súmula 392/STJ não se aplica à hipótese, por não se tratar de execução proposta contra devedor já falecido, mas sim de caso em que o falecimento ocorreu após o ajuizamento, a afirmação de que não há prova idônea nos autos do óbito do executado, da mesma forma, não escapa da contradição, revelando argumento incompatível e desconexos com a tese defendida de nulidade da sentença, pois, se não há prova segura do falecimento, não há que se falar em substituição do polo passivo pelo espólio, como efeito lógico. Ressalte-se, ainda, que o apelante invoca, de forma subsidiária, a suposta morosidade do Poder Judiciário como causa de o óbito ter ocorrido antes da citação. Contudo, tal argumento não foi ventilado nos autos anteriormente, conforme se verifica nos embargos de declaração de id. 71406525, configurando inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC. Diante de todos esses elementos, é forçoso concluir que o recurso interposto carece de interesse recursal útil, viola o dever de boa-fé processual e incorre em comportamento contraditório, razão pela qual deve ser reputado inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital